Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS SUSEP E CNSEG. DESNECESSIDADE. ABRANGÊNCIA DO SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofícios a órgãos fiscalizadores do mercado de seguros e previdência privada, com o objetivo de localizar ativos em nome do executado. A decisão agravada considerou que o SISBAJUD já abrange instituições financeiras, fintechs e entidades abertas de previdência. O agravante busca reformar o decisum para permitir a expedição dos ofícios, alegando inexistência de outros meios eficazes para localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a expedição de ofícios a órgãos fiscalizadores do mercado securitário e previdenciário, diante de prévia consulta via SISBAJUD; e (ii) estabelecer se a medida requerida possui utilidade prática para a localização de bens penhoráveis do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD abrange instituições bancárias, fintechs, entidades abertas de previdência privada, mercado de ações e câmaras de liquidação financeira, o que torna desnecessária a expedição de ofícios requeridos pelo exequente.
4. A consulta patrimonial já foi realizada nos autos de origem, não havendo indicação de que as diligências pretendidas possam gerar resultados diferentes ou úteis ao prosseguimento da execução.
5. A atuação dos órgãos destinatários dos ofícios não tem por finalidade a localização de bens para satisfação de dívidas civis, não sendo legítimo utilizá-los para fins estritamente privados da parte exequente.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece a desnecessidade de requisição de informações a tais entidades quando já efetuadas pesquisas pelos sistemas eletrônicos oficiais de apoio à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É desnecessária a expedição de ofícios a órgãos fiscalizadores do setor de seguros e previdência quando já realizada pesquisa patrimonial via SISBAJUD. 2. Não se admite o uso dessas entidades para finalidades alheias às suas funções institucionais, salvo previsão normativa específica.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c; CPC, art. 6o; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092147, AI 0744030-39.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, j. 19/02/2026, p. 04/03/2026; Acórdão 2066048, AI 0734960-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 06/11/2025, p. 01/12/2025.